Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-14.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1015436-14.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[J. A. H. - CPF: 117.266.681-42 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), AIRTON CARPES HOCHMULLER FILHO - CPF: 930.343.931-72 (RECORRENTE), LAODICEIA SOUSA DE ARAUJO HOCHMULLER - CPF: 790.485.363-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1015436-14.2025.8.11.0037
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: AIRTON CARPES HOCHMULLER FILHO e LAODICEIA SOUSA DE ARAUJO HOCHMULLER.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. TEMA 1.097 DO STF. IRDR TEMA 12 DO TJMT. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para assegurar à servidora pública estadual a redução de 30% da jornada de trabalho, sem redução remuneratória e sem compensação de horário, para acompanhamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. O recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de perícia por junta médica oficial, exigida pelo art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 e pela tese vinculante firmada no Tema 12 do IRDR do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia por junta médica oficial constitui requisito obrigatório para a concessão e a definição do percentual de redução da jornada de trabalho de servidor público com dependente com deficiência; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova técnica exigida pela legislação e pelos precedentes vinculantes, configura error in procedendo apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal determina a aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, condicionando a concessão do horário especial à comprovação da necessidade por junta médica oficial.

A avaliação por junta médica oficial não se limita ao reconhecimento da deficiência, incumbindo-lhe aferir as necessidades específicas do dependente e quantificar o percentual adequado de redução da jornada de trabalho.

O Tema 12 do IRDR do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou tese vinculante no sentido de que a perícia por junta médica oficial constitui requisito indispensável para a definição do percentual de redução da jornada, não sendo suprida por laudos médicos particulares.

A robustez da prova documental produzida pela parte autora não afasta a necessidade da avaliação técnica oficial quando existente controvérsia acerca da extensão do benefício.

O julgamento antecipado do mérito, com fixação do percentual de redução da jornada sem a realização da perícia obrigatória, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo a instrução ser realizada no próprio microssistema dos Juizados, observados os arts. 2º da Lei nº 12.153/2009 e 35 da Lei nº 9.099/1995.

A desconstituição da sentença não implica negativa do direito material postulado, mas assegura sua apreciação após regular instrução processual e observância dos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

Aplica-se integralmente aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, conforme fixado pelo Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal.

A concessão e a definição do percentual de redução da jornada de trabalho de servidor com dependente com deficiência dependem de prévia avaliação por junta médica oficial, não sendo suficiente a apresentação exclusiva de laudos particulares.

O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia técnica obrigatória configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

A necessidade de perícia médica oficial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo a prova técnica ser produzida no próprio juízo, observadas as regras do microssistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 35, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097 (RE 1.237.731); TJMT, IRDR nº 1004143-29.2023.8.11.0000 (Tema 12); TJMT, IRDR nº 85560/2016; Turma Recursal Cível do TJMT, RI nº 1005761-23.2025.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, pub. DJE 17.04.2026; Turma Recursal Cível do TJMT, RI nº 1058375-54.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026, pub. DJE 27.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito à redução de 30% da jornada de trabalho da genitora, servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Estado de Educação — SEDUC/MT, sem redução de remuneração e sem necessidade de compensação de horário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser anulada por ausência de perícia médica oficial, requisito expressamente previsto no art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 e reafirmado pelo IRDR nº 1010280-59.2025.8.11.0000 do TJMT, que fixou tese vinculante no sentido de que a redução da jornada depende de avaliação técnica por junta médica oficial para quantificar o percentual adequado. Argumenta que os laudos particulares juntados pela parte autora são insuficientes para suprir a exigência legal e que o juízo de origem, ao dispensar a perícia, violou o contraditório e a ampla defesa, além de desconsiderar tese jurídica de observância obrigatória no âmbito do TJMT.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, conforme certificado nos autos em 15 de abril de 2026.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026